Tribunal: TJSP
Processo: 1011037-95.2020.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

JULGADO QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO, EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

INCONFORMISMO DO EX-PATRONO DO AUTOR. Honorários de sucumbência fixados em sentença. Apelo para majoração.

DESISTÊNCIA, EM RAZÃO DO ACORDO, QUE ABRANGE TODO O RECURSO, SEM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

JULGADO QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO, EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

INCONFORMISMO DO EX-PATRONO DO AUTOR. Honorários de sucumbência fixados em sentença. Apelo para majoração.

DESISTÊNCIA, EM RAZÃO DO ACORDO, QUE ABRANGE TODO O RECURSO, SEM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE PARTES. Recurso apresentado em nome do ex-cliente, com os beneficios da justiça gratuita. Advogado que não mais representa aquele recorrente, diante da revogação tácita da procuração. Homologação de acordo substitui a sentença recorrida. O ex-advogado pode-se valer de vias próprias para deduzir suas pretensões. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.